Tribunal: TJMT
Processo: 1037295-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em aplicação financeira, sob o argumento de que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do CPC não é absoluta, de modo que merece ser reformada a decisão para declarar a penhorabilidade total ou parcial do montante protegido, assegurando ao credor a satisfação da prestação que lhe é devida, nos termos do art. 4o do CPC.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a aplicação financeira bloqueada detém o caráter de reserva de poupança, protegida pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC ou se admite a relativização da regra.
III. Razões de decidir
A proteção de impenhorabilidade é restrita a valores que comprovadamente possuem natureza de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial.
É possível a relativização da regra da impenhorabilidade nos casos em que a situação concreta dos autos permita concluir que seja possível a satisfação do credor, ainda que parcial, desde que tal providência não implique o comprometimento da subsistência do devedor, hipótese não configurada nos autos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, se aplica a valores bloqueados quando devidamente comprovados que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.11.2020; TJMT, RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037295-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARILENE GARCIA - CPF: 029.813.049-17 (AGRAVADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), CELSO MAKXIMOVITZ - CPF: 498.666.809-91 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025